Tribunal: TJDFT
Processo: 0706450-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. RECONHECIMENTO EM RELAÇÃO A APENAS UM EXECUTADO. DEMAIS DEVEDORES. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.
A extinção da execução em face de um executado, pelo reconhecimento de ausência de título executivo unicamente em relação a ele, não obsta o prosseguimento da ação no tocante aos demais devedores.